Tribunal: TJDFT
Processo: 0754445-43.2019.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS. INEXISTÊNCIA DO FATO GERADOR. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ENCARGO LEGAL DE 10%. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCIPIO DA CAUSALIDADE.
1. O encargo legal previsto no art. 42 do Código Tributário do Distrito Federal engloba os honorários advocatícios, substituindo a fixação de honorários de sucumbência na execução fiscal.
2. O encargo legal previsto no art. 42 do Código Tributário do Distrito Federal não pode subsistir de forma autônoma, sendo acessório ao débito principal, de forma que, inexistindo este, não merece prosperar a cobrança do encargo.
3. O arbitramento da verba honorária deve ser feito à luz do princípio da causalidade. Aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda deve arcar com as despesas dela decorrentes.
4. Correta a condenação de ambas as partes, em igual proporção, ao pagamento da verba honorária, pois, conquanto o ajuizamento da execução fiscal tenha se dado com base em erro na transmissão eletrônica dos dados por parte do contribuinte, o Distrito Federal não foi diligente na administração e cobrança do tributo, não demonstrando ter efetivamente notificado o contribuinte acerca da situação, apresentando-lhe prazo para regularização.
5. Remessa necessária desprovida.